Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. HIPOSSUFICIENCIA PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PROCESSO SANEADO PARA SENTENÇA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC) às instituições financeiras, ainda que atuasse como mera depositária dos valores em apreço. Precedentes desta Turma Cível.
3. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências”. 3.1. Extrai-se da norma em referência, na linha da pacífica jurisprudência pátria, que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação.
4. O juiz é o destinatário da prova, competindo a ele (e não as partes) aferir a necessidade ou não de produção de novas provas para formar o seu convencimento sobre o direito posto na ação, podendo, se entender que o conjunto probatório já estabelecido é suficiente para a solução da controvérsia, proceder com o imediato julgamento da lide. Precedentes. 4.1. Limitando-se a parte a questionar os índices de correção monetária aplicados a sua conta PASEP – as quais expos os valores aplicados e aqueles que entende corretos – mostra-se acertada a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova e determinou a conclusão dos autos para sentença, já que, aparentemente, todos os elementos necessários para o julgamento estão presentes, devendo-se, pois, aguardar a deliberação definitiva da primeira instancia, momento a partir da qual a parte prejudicada poderá (se for do seu interesse), arguir eventuais vícios ou equívocos desde julgamento – inclusive quanto a análise das provas formadas –, os quais serão oportunamente enfrentados por esta instancia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.